Tribunal: TJDFT
Processo: 0740216-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSO DO RÉU PEDRO GIBRAIL. PEDIDO DE DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. NORMA COGENTE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO A SER DIRIGIDO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Impossibilitado está o Judiciário de dispensar o pagamento da pena de multa, pois, como se infere do art. 51 do Código Penal, a verba não lhe pertence, além de ser norma cogente prevista no preceito secundário do tipo incriminador.

3. O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo das Execuções. Precedentes.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.